Tribunal: TJES
Processo: 0013499-98.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013499-98.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: IARA DALMORA GOMES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0013499-98.2019
.8.08.00
30

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE LINHARES

A
PELADA
:
I
ARA DALMORA GOMES

RELATOR: DES.
SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA e

A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a sentença de fls. 86/86-v, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
I
ARA DALMORA GOMES

em face do
recorrente
e do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente os pedidos contidos na inicial
e condenou o Município ao pagamento de metade das custas e despesas processuais e ainda em honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (hum mil reais) para cada Requerido.

Nas razões a
presentadas às fls.88/97
, o Apelante sustenta, em síntese, que não deve prevalecer o entendimento manifestado pelo juízo a quo em relação às custas e honorários, haja vista que inexistiu comprovação de negativa de tratamento, sendo certo que após concedida a tutela de urgência, o Município não ofereceu nenhuma resistência ao pedido. Assim, em atenção ao princípio da causalidade, não havendo resistência da Fazenda Pública em atender a pretensão autoral, mostra-se indevida a sua condenação em custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, defendendo que o recurso não merece prosperar, uma vez que a sentença encontra guarida com o artigo 20, §4° do CPC. às fls.99/100-v.

O Estado muito embora intimado dos termos da sentença, manteve-se silente.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 27.02.23.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante pretende a reforma ao capítulo de sentença para afastar a condenação do Município ao pagamento de metade das custas processuais e honorários sucumbenciais, diante da ausência de resistência ou pedido negado pela administração.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o requerido, ora apelante, não ofereceu contestação, abstendo-se de oferecer resistência quanto ao mérito da presente ação.

Somado a isso, verifica-se que o apelante providenciou a internação para o tratamento de drogadição da requerente Iara Dalmora Gomes já em janeiro de 2020, em cumprimento da medida liminar deferida nos autos em 05/12/2019, valendo destacar nesse mister que entre a concessão da tutela de urgência e a efetiva internação da requerente, o processo foi redistribuído em razão de sucessivas decisões de incompetência.

Dessa forma, não se mostra plausível condenar o Município de Linhares a honorários sucumbenciais quando restou claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido da apelada, que, inclusive, por se tratar de internação compulsória somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III, vejamos:

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III- internação compulsória: aquela determinada pela justiça.

De mais a mais, em observância ao princípio da sucumbência, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, vejamos:

[...] 4. A lógica pertinente aos ônus sucumbenciais é regida pelos princípios da causalidade e da sucumbência, os quais foram adequadamente sopesados pelo magistrado a quo. Diversamente do apontado pelo recorrente, houve resistência à pretensão autoral, manifestada não apenas na contestação ofertada, mas, também, em sede recursal através do recurso de agravo de instrumento que manejou o Estado do Espírito Santo contra a decisão liminar proferida neste caderno processual, não havendo sob tal aspecto causa isentiva a ser invocada. (TJES; AC 0000839-13.2018.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 26/10/2021; DJES 01/12/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.[...] 3. Por fim, destaco que a ora apelante sequer foi citada na presente ação executiva, de forma que sequer se triangularizou a relação jurídico-processual ou mesmo se verificou qualquer forma de resistência da apelante nos presentes autos. 4. Recurso provido. Sucumbência invertida. (TJES; AC 0011491-16.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 31/01/2022; DJES 18/02/2022) (grifei)

3. A resistência à pretensão autoral torna cabível a condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07171.38-66.2020.8.07.0001; Ac. 138.4043; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 04/11/2021; Publ. PJe 17/11/2021)

Nesse sentido, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, restou notório que a apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível a sua condenação em custas e honorários sucumbenciais. Nessa mesma linha, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECEDENTE DO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

[...] 3. É certo que, segundo a jurisprudência dominante desta Corte, são devidos honorários advocatícios em sede de ação cautelar quando há litígio, resistência do réu, ou seja, citação e apresentação de contestação, nos termos do princípio da causalidade e da sucumbência, bem como da própria autonomia jurídica do pleito cautelar. Precedentes citados. Tais pressupostos para a fixação de honorários, no entanto, não se verificam no caso concreto, em que a parte ré, regularmente citada, não ofereceu contestação, e, depois de proferida a sentença de procedência da ação cautelar, ao contra-arrazoar a apelação da autora que pugnava pela fixação de honorários, limitou-se a ré a defender o descabimento de sua condenação ao pagamento dessa verba de sucumbência.[...] (STJ; RESP 1135887/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16-09-2010, DJe 08-10-2010)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS E PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Em regra, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. O princípio da sucumbência informa a responsabilidade processual pelas despesas e honorários advocatícios. 2. O comportamento do apelante opondo resistência, contestação os termos da inicial e apresentando reconvenção, enseja a fixação dos ônus de sucumbência. 3. O apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, quer pelo princípio da sucumbência, quer pelo princípio da causalidade. [...] (TJDF; APC 07035.47-10.2020.8.07.0010; Ac. 136.2674; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 04/08/2021; Publ. PJe 23/08/2021)

Em sede de remessa, considerando que a parte autora estava assistida pela Defensoria Pública Estadual, mostra-se inviável a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), levando a situação em que o credor da verba honorária será também o devedor.

Vale dizer, “(...)
Mesmo que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda Pública fosse revertida para o FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 105/1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381 do Código Civil, funciona como modalidade extintiva das obrigações
”. (Ação : Apelação / Remessa Necessária. Órgão Julgador : QUARTA CÂMARA CÍVEL. Des. Relator: MANOEL ALVES RABELO. Publicado em 25/08/2022).

Assim, deve ser reformada a sentença nesse sentido, afastando-se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para afastar a condenação do Município de Linhares a efetuar o pagamento de metade dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios. E, em sede de remessa, afasto a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0013499-98.2019.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADA: IARA DALMORA GOMES

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – AUSENTE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

1. O apelante durante o curso da demanda não opôs resistência ao pedido formulado pela apelada, inclusive, não apresentou contestação, bem como, em tempo célere, solicitou encaminhamento da paciente a clínica especializada. Nesse sentido, inconcebível a condenação em custas e honorários sucumbenciais.

2.Em sede de remessa, considerando que a parte autora estava assistida pela Defensoria Pública Estadual, mostra-se inviável a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), levando a situação em que o credor da verba honorária será também o devedor.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, DAR provimento ao recurso, para afastar a condenação do Município de Linhares a efetuar o pagamento de metade das custas e honorários advocatícios e, em sede de REMESSA, afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos do voto do relator

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.